Tribunal: TJES
Processo: 5000212-26.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000212-26.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUSENIRA NEIMOG QUINTINO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000212-26.2024.8.08.0056

Recorrente: BANCO BMG;

Recorrido: LUSENIRA NEIMOG QUINTINO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. SEM COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS, NEM MESMO FORA COMPROVADO ENVIO DO CARTÃO FÍSICO À RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA EM SENTENÇA. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM RELAÇÃO AO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS. FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA, MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que procurou o banco e realizou empréstimo consignado, e que a Requerida vem realizando descontos em sua folha de pagamento sob o título de “cartão de empréstimo sobre a RMC”.

Que não foi informado que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito.

A sentença homologada pelo Juízo singular JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos Autorais, dispondo que:

À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DETERMINAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, além de fixar como parâmetro o valor de R$ 1.390,00 (mil trezentos e noventa reais), pela totalidade do empréstimo tomado (id. 43093546 - Pág. 13), declarando-se quitado o contrato, obrigando-se a ré a promover a baixa do contrato e de se abster de promover cobranças, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada cobrança indevida/desconto indevidos, sem prejuízo da restituição em dobro do valor (CPC, art. 139, inc. IV);

b) CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, os valores descontados que excedam a R$ 1.390,00 (mil trezentos e noventa reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desconto, totalizando R$ 1.617,12 (mil seiscentos e dezessete reais e doze centavos), bem como os descontos eventualmente realizados durante o curso do processo, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto;

c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362/STJ).

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I).

Irresignado, BANCO BMG interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente BANCO BMG pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o contrato assinado é válido, e que portanto não pode ser rescindido. Que o Recorrido obteve todas as informações de forma clara quando da contratação.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque restou comprovado que o plástico do cartão jamais fora utilizado, e que a parte Autora não desejou tal contratação, portanto, conferindo verossimilhança às alegações Autorais. A indenização por danos morais foi também estabelecida em patamar razoável e adequado, de modo que também não merece reparos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)